Tribunal: TJDFT
Processo: 0009419-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009419-97.2018.8.07.0016 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARCIANO JOSÉ DA ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DELITO DE SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO. ART. 232 DO ECA. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O delito de expor ou submeter criança ou adolescente a vexame ou a constrangimento, previsto no art. 232 do ECA, requer o especial fim de agir, também chamado de dolo específico, que consiste na intenção do agente em expor ou submeter a vítima a situação vergonhosa ou a constrangê-la física ou moralmente. Precedente. 2. Não restou comprovado nos autos o dolo do réu em submeter o adolescente a vexame ou constrangimento, porque as ameaças, embora praticadas encaminhadas para o celular do jovem, visavam atingir sua genitora. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sustentando que submeter o menor a ler e ouvir mensagens ameaçadoras enviadas pelo pai contra a mãe é conduta típica. Aduz a desnecessidade de dolo específico, por não ser elementar do tipo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010